Tribunal: TCU
Processo: 005.366/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 334/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em dar quitação aos responsáveis a seguir relacionados, ante o recolhimento integral da multa que lhes foi imputada por meio do subitem 9.2. do Acórdão 2588/2021-TCU-Plenário , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.366/2019-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Adelio dos Santos de Sousa (XXX.432.992-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Floresta do Araguaia - PA. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.